Tribunal: TJSP
Processo: 2255471-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida progressão ao regime semiaberto. Pleito prejudicado. Conforme verificado, a paciente já se encontra em meio semiaberto, o que esvazia o objeto da impetração, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255471-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ARTHUR
APARECIDO PITARO e Paciente MARIANE CORREIA CARVALHO, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 3a RAJ DA COMARCA DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a ordem, por perda superveniente do objeto.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255471-22.2019.8.26.0000 -Voto no 17.075
2
HABEAS CORPUS No 2255471-22.2019.8.26.0000.
Impetrante: Arthur Aparecido Pitaro (Advogado).
Paciente: MARIANE CORREIA CARVALHO
Origem: Unidade Regional e Departamento Estadual de Execução
Criminal (Deecrim UR3).
Comarca: Bauru.
VOTO No 17.075.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida progressão ao regime semiaberto.
Pleito prejudicado. Conforme verificado, a
paciente já se encontra em meio semiaberto, o
que esvazia o objeto da impetração, restando
prejudicada a ordem em sua totalidade.
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
1/7), com pedido liminar, proposta pelo Dr. Arthur Aparecido
Pitaro, Advogado, em benefício de MARIANE CORREIA
CARVALHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255471-22.2019.8.26.0000 -Voto no 17.075
3
Consta que a paciente foi condenada a 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Relata que
a paciente cumpriu aproximadamente 1/4 da pena, razão pela
qual faz jus à progressão de regime. Além disso, argumenta
que possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, um deles
recém nascido, podendo, assim, sua prisão ser substituída
pela modalidade domiciliar, o que não tem sido observado pelo
Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru,
apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal haja vista que a paciente encontra-se
em regime mais gravoso, quando já teria cumprido os
requisitos legais para progressão ao regime semiaberto.
Postula, liminarmente, a imediata colocação da paciente no
regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a concessão da
prisão domiciliar. No mérito, aguarda confirmação da liminar
eventualmente deferida.
Pedido
de
liminar
indeferido
pelo
Desembargador Silmar Fernandes, na ausência eventual deste
Relator (fls. 119/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255471-22.2019.8.26.0000 -Voto no 17.075
4
Informações remetidas pelo juízo impetrado
(fls. 124/126).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem (fls. 129/130).
Em consulta aos autos de execução de pena
observa-se que foi deferido o pleito de progressão ao
regime semiaberto “Vistos. Trata-se de pedido de progressão para o regime
semiaberto nos termos do art 112,§ 3o da LEP. Juntou-se aos autos informações da
Penitenciária. O Ministério Público foi intimado à fl.105, e tomou ciência em
30/10/2019, fl. 107. A defesa reiterou a inicial. É o relatório. Fundamento e decido.
O pedido é procedente. O Ministério Público havia se manifestado contrariamente
ao pedido fl. 78 alegando ausência de requisito objetivo. Atualizado o cálculo,
novamente intimado o Ministério Público à fl.105, com ciência da intimação em
30/10/2019, fl. 107 não manifestou-se novamente. Verifica-se que o lapso temporal
exigido foi resgatado e existe anotação de bom comportamento carcerário. Por
outro lado, as demais informações constantes dos autos indicam que também
ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa
conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar. Além disso, o “boletim
informativo” emitido pela unidade prisional não foi impugnado pelo Ministério
Público. Apresenta mérito suficiente para a progressão de regime, que lhe dará
estímulo para a sua recuperação social. Assim, presentes os pressupostos
autorizadores do benefício em questão, defiro o pedido formulado pelo
sentenciado
MARIANECORREIACARVALHO,
CPF:427.221.248-66,
MTR:
1156533-0, RG: 49.941.669, RJI: 170518452-53, Penitenciária Feminina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255471-22.2019.8.26.0000 -Voto no 17.075
5
Pirajuí para determinar a progressão ao regime semiaberto. Oficie-se à unidade
prisional para remoção do preso para unidade adequada, tomando-se as
providências em cumprimento ao contido na Súmula Vinculante no 56 do STF.
Anote-se e atualize-se o cálculo observando que o marco para a progressão será a
data em que efetivamente corresponda ao preenchimento dos requisitos legais.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o
processo 0004598-55.2019.8.26.0026 e código 2F69052.Este documento é cópia
do original, assinado digitalmente por FABIO FERNANDES LIMA, liberado nos
autos em 19/11/2019 às 14:28 .fls. 131TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULOCOMARCA DE BAURUBAURU/DEECRIM UR3UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DEEXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ
Rua Amazonas, 1-41, Parque Paulistano - CEP 17030-570, Fone: (14)3227-4021,
Bauru-SP - E-mail: deecrimbauru@tjsp.jus.br Horário de Atendimento ao Público:
das 12h30min às19h00minConsigno que se não for apresentada impugnação ao
referido cálculo, presumir-se-á a concordância a seus termos, o qual homologo
desde logo. Sobrevindo impugnação fundamentada, os autos serão remetidos ao
setor de cálculo, para retificar ou prestar informações, abrindo-se nova vista às
partes. Considerados os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII)e da economia processual, cópia da presente servirá de comunicação à
administração penitenciária para anotações necessárias e ciência da parte. O
diretor da unidade prisional deverá providenciar a impressão da decisão via portal E-
SAJ na pasta digital do pec para ciência do sentenciado. Por fim, complemente-se
as informações de habeas em razão do deferimento do pedido de progressão.
Intime-se. Bauru, 19 de novembro de 2019” (fls. 131/132, dos autos do Processo no
0004598-55.2019.8.26.0026).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255471-22.2019.8.26.0000 -Voto no 17.075
6
De início, anota-se que não seria caso de
conhecimento da presente ordem, uma vez que esta não é a
via adequada e cabível para a obtenção de benefícios
prisionais, tampouco deve ser utilizado como substitutivo de
recurso expressamente previsto em lei, isto é, “Agravo em
Execução” (artigo 197, da Lei de Execução Penal), ou mesmo como
meio de apressar a prestação jurisdicional, quando em regular
marcha (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC no 141.815, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
entre outros). De qualquer forma, a situação reclamada foi
resolvida, encontrando-se a paciente em regime semiaberto
(vide fls. 156 dos autos de execução), esvaziando, assim, o objeto da
impetração, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADA a ordem, por perda superveniente
do objeto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR